Tribunal: TJDFT
Processo: 0713014-63.2022.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDO. MENOR IMPÚBERE. ALIMENTOS. PRESTAÇÃO PELO PAI. OBRIGAÇÃO INERENTE A AMBOS OS GENITORES. CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. NECESSIDADES DO BENEFICIÁRIO DA PRESTAÇÃO. INCREMENTO. CAPACIDADE DO OBRIGADO ALIMENTAR. PONDERAÇÃO E MELHORA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. COMPROVAÇÃO. VARIÁVEIS DA EQUAÇÃO QUE NORTEIA A FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO. MAJORAÇÃO. IMPERIOSIDADE. PEDIDO. ACOLHIMENTO. MODULAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA. DOCUMENTOS NOVOS. APRESENTAÇÃO EM CONJUNTO COM O APELO. PARTE DOS DOCUMENTOS PRODUZIDOS APÓS O JULGADO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 435). APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Consoante o que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é admitida quando destinados a demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, o que legitima que, produzido parte dos documentos correlacionados com os fatos controversos após a prolação da sentença, sejam conhecidos e valorados, observado o contraditório, em ponderação com os demais elementos de prova produzidos como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram.

2. Emergindo dos elementos coligidos a certeza de que o processo restara devidamente guarnecido do aparato material indispensável à elucidação das pretensões formuladas, o indeferimento da quebra do sigilo bancário do alimentando, por ausência de elemento a justificar a medida excepcional, se conforma com o devido processo legal, porquanto, além de excepcional, no caso ressoa desnecessária e inapta a subsidiar a elucidação da controvérsia, obstando que seja qualificado como cerceamento de defesa, impossibilitando o reconhecimento de nulidade sem aferição do prejuízo respectivo.

3. Ao Juiz, como destinatário final da prova, é assegurado o poder de dispensar as provas reputadas desnecessárias por já estarem os fatos devidamente aparelhados, consubstanciando a ausência de dilação probatória inútil ao desate da lide, ante a instrução suficiente da ação, sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente, não encerando cerceamento de defesa se qualificado que a dilação postulada não era apta a irradiar qualquer subsídio material relevante para o desate do litígio.

4. Os alimentos, por encerrarem obrigação de natureza diferida e continuativa ante a natureza da relação da qual germinam e diante da sua origem etiológica e destinação teleológica, têm ínsita a cláusula rebus, daí porque podem ser modificados a qualquer momento, desde que alteradas as premissas que nortearam sua fixação, ou seja, desde que haja alteração na capacidade contributiva do obrigado ou nas necessidades dos destinatários (CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; CPC, art. 505, I).

5. Encerrando relação de direito continuativa, sujeita, portanto, à alteração de suas bases materiais, a alteração da prestação alimentar, estando sujeita à revisão a qualquer tempo, demanda a comprovação da alteração nas variáveis que modularam sua mensuração, estando afetado à parte que demanda a prestação o ônus de evidenciar, conforme o caso, que houvera majoração de suas necessidades e melhora na capacidade financeira do alimentante, se advinda do alimentando, ou, em contrapartida, que houvera piora em sua capacidade ou mitigação das necessidades dos destinatários da prestação, se advinda do alimentante (CPC, art. 373).

6. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante, ponderadas em compasso com a razoabilidade, (CC, art. 1.694, § 1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação deve ser governada pela apuração viabilizada dos elementos de prova coligidos e pela apreensão empírica das necessidades dos beneficiários, como forma de serem coadunados com a capacidade do obrigado e com o que é possível de fomentar ao destinatário da verba para o custeio de suas necessidades e fruição do padrão de vida compatível com sua condição social.

7. Aviando o alimentando pretensão revisional visando à majoração da prestação alimentar que lhe está destinada sob o prisma de que a capacidade contributiva do pai fora incrementada após a fixação da verba, o mesmo ocorrendo com suas necessidades defronte a prestação que lhe é destinada, atrai para si, na conformidade da cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório, o encargo de evidenciar que as variáveis que nortearam a definição da prestação se alteraram, pois encerram fato constitutivo do direito que invocara, derivando da aferição de lastro probatório a amparar o que aduzira o acolhimento parcial do pedido revisional de molde a ser readequada a prestação que lhe é fomentada à nova realidade (CPC, art. 373, I).

8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Unânime.